Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-74.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO E POSTERIOR HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. REQUERIMENTOS NÃO INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO A PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO SEM QUE SEJAM APRESENTADOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DO CRÉDITO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO REITERADA E NÃO ATENDIDA. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabível apelação em face da sentença que extinguiu a habilitação de crédito na falência sem resolução de mérito. Comandos reiterados não atendidos para emenda do requerimento inicial com a juntada de documentos indispensáveis à verificação da exatidão do crédito. Falta não sanada de pressupostos válidos para o regular processamento do pedido de habilitação. Preliminar de inadequação da via recursal eleita rejeitada.
2. Ao juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, cumpre determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando para correção de defeitos que impedem o exame da lide, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora, afastam a condição de admitir o pedido de habilitação de crédito nos moldes em que pleiteado.
4. Não atendendo o habilitante as exigências do art. 9o da Lei 11.101/05, que elenca os requisitos necessários para análise do pedido de habilitação de crédito no procedimento falimentar, impositiva se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.